Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. PRIMEIRO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA E DO RECONHECIMENTO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS AOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DOIS RÉUS COMPROVADAS. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÕNUS DA DEFESA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE. PENA DO SEGUNDO RÉU REDIMENSIONADA.
1. Observado que as nulidades suscitadas pela defesa do primeiro réu são referentes a matérias estranhas aos autos, o conhecimento da apelação deve ser parcial.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização.
4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência.
5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena do segundo réu redimensionada.
6. Apelação do primeiro réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação do segundo réu conhecida e parcialmente provida.